Tribunal: TJSP
Processo: 1001666-78.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Inscrição imotivada. Relação jurídica não demonstrada. Documentos inidôneos que não comprovam a origem e a existência do débito.
Dano moral caracterizado. Fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, diante da negativação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Inscrição imotivada. Relação jurídica não demonstrada. Documentos inidôneos que não comprovam a origem e a existência do débito.
Dano moral caracterizado. Fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, diante da negativação indevida.
Termo inicial para a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula no 54, do STJ.
Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Valor da condenação reduzido, o que implica em fixação da verba de forma equitativa.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.